Tribunal: TJDFT
Processo: 0750242-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0750242-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO VASCONCELOS BRAGA AGRAVADO: BANCO SOFISA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por FABIO VASCONCELOS BRAGA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em ação revisional de contrato bancário ajuizada contra BANCO SOFISA SA (autos n. 0740940-88.2023.8.07.0001), indeferida a tutela de urgência, decisão nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de tutela de urgência. O autor assinou o contrato juntado aos autos no ID 173886690. Nele o valor de sua prestação, juros incidentes, forma de cálculo etc., aparentemente, estavam todos explícitos e foram, pois, anuídos pelo autor. A alegação, agora, de que, na verdade, a taxa de juros praticada pelo contrato, e sua forma de cálculo, é abusiva, malgrado possível, não tem ainda contornos minimamente nítidos desde um primeiro momento, como requerem as tutelas de urgência para concessão. O processo há de transcorrer e o autor demonstrar a abusividade para que qualquer alteração no contrato possa vir a ser realizada” (ID176391481, origem). Nas suas razões, o agravante alega que “os elementos acostados aos autos são mais que esclarecidos para constatar que a instituição financeira impôs ao contrato uma taxa de juros elevada, acima da taxa média divulgada pelo BACEN (SÉRIE 25497), incompatível com as características da modalidade e da operação com taxas pós-fixadas” (ID53767334 – p.4/5). Sustenta que “Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida desde que a abusividade esteja demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto, conforme REsp no 1.061.530/RS” (ID53767334 – p.5). Quanto à antecipação da tutela recursal, aduz: “Aqui, o “objeto” da tutela não é só a evidência em si, mas o direito evidente, ou seja, o cenário fático do qual é inequívoco a probabilidade do direito da requerente, sendo incontestável a concessão do pedido. Ademais, esperar a tramitação normal poderá representar prejuízos ao Agravante, quando há temor iminente que o dano se reproduza e os juros cobrados pelo Agravado pugna ainda mais o autor, vez que foi devidamente comprovada a diferença que o Agravante pagará em excesso, caso não seja feita a presente adequação da taxa de juros ( ). Portanto, REQUER a concessão da Tutela de Urgência, no sentido de analisar, com a máxima urgência, o pleito do recálculo das prestações à taxa média do BACEN, pois é imperiosa a necessidade do restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro da relação contratual. ( ) O fumus boni iuris está presente, vez que os documentos acostados aos autos confirmam o direito do agravante, e demonstram de forma cabal que não tem condições de arcar com os custos do processo. No que tange ao periculum in mora este está presente, vez que a não concessão do pedido liminar acarretará prejuízo irreversível à Agravante, haja vista que os juros se reproduzem diariamente” (ID53767334 – p.7). Ao final, requer: “DIANTE DO EXPOSTO, delineados os fatos e suas consequências jurídicas, requer a esse Colendo Tribunal o conhecimento do presente recurso para, em sede de cognição sumária, seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, inaldita altera parte, nos termos do o inciso I, do artigo 1.019, do Código de Processo Civil, atribuindo-se efeito ativo ao presente recurso, para: 1) REFORMAR a r. decisão agravada para que se conceda ao AGRAVANTE a tutela provisória de urgência, com o objetivo de determinar, com a máxima urgência, que o banco Agravado emita novas faturas de cobrança das parcelas restantes do contrato, considerando o saldo devedor de R$36.294,44, com o recálculo das prestações à taxa média do BACEN 2) NO MÉRITO, seja o presente recurso provido para, mediante confirmação in totum da liminar recursal, REFORMAR a r. decisão agravada; 3) A intimação do AGRAVADO para a apresentação de contraminuta, consoante prescreve o artigo 1.019, inciso II do CPC” (ID53767334 – p.8/9). Preparo recolhido (ID55116326, origem). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação revisional de contrato bancário pela qual indeferida a antecipação de tutela requerida pelo agravante. Conforme relatado, o agravante alega, em síntese, que o agravado “impôs ao contrato uma taxa de juros elevada, acima da taxa média divulgada pelo BACEN (SÉRIE 25497), incompatível com as características da modalidade e da operação com taxas pós-fixadas”. Sustenta que, “Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida desde que a abusividade esteja demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto” (ID53767334 – p.4/5). E intenta, nesta sede, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar seja o agravado compelido a emitir “novas faturas de cobrança das parcelas restantes do contrato, considerando o saldo devedor de R$36.294,44, com o recálculo das prestações à taxa média do BACEN” (ID53767334 – p.8/9). O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Na petição inicial, o agravante narrou ter celebrado “com o banco Requerido, em 25/07/2019, o Contrato no 201908050307, de empréstimo com alienação fiduciária de imóvel em garantia (Home Equity), no valor de R$ 280.384,37 (duzentos e oitenta trezentos e oitenta e quatro reais e trinta e sete centavos), para pagamento em 180 parcelas de R$ 3.786,89, com início em 05/09/2019 e fim em 04/08/2034. O contrato foi renegociado em 03/06/2020, conforme operação 201908050307R01” (ID173886653 – p.1, origem). Afirmou que “tem honrado com os respectivos pagamentos, mensalmente até a presente data. Entretanto, tem interesse em discutir o saldo devedor, pois tem conhecimento de onerosidade excessiva do referido contrato, decorrente da combinação dos efeitos da taxa de juros elevada e da correção monetária, não condizentes com a realidade econômico-financeira do consumidor” (ID173886653 – p.1/2, origem). Salientou que, por não ter “especialização no cálculo econômico-financeiro” foi “incapaz de entender que a taxa de juros no patamar cobrado pelo agente financeiro no contrato em questão (1,19% a.m.), era e ainda é, muito superior à taxa média do BACEN (0,73% a.m.), ainda mais por se tratar de uma taxa pós-fixada” (ID173886653 – p.10, origem). Juntou aos autos o “Instrumento Particular de Empréstimo com Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia, Emissão de Cédula de Crédito Imobiliário e outras avenças”, no qual constam, por exemplo, informações acerca da taxa de juros efetiva (15,25271% ao ano), da taxa de juros nominal (14,28000% ao ano), do CET (16,54000% ao ano), da forma de cálculo para amortização e da data de início para incidência dos juros e demais encargos (05/08/2019) — ID 173886690. Quanto ao valor da taxa de juros remuneratórios, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto 22.626/1933 e a sua revisão somente se justifica quando verificada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e aquela praticada pela instituição financeira. Embora eventualmente possa ser utilizada como parâmetro para o exame de abusividade, a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações similares não constitui valor absoluto a ser adotado em todos os casos, uma vez que não é um limitador dos juros remuneratórios, mas mero referencial. Além disso, a redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada em cada caso concreto, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. POSSIBILIDADE. COBRANÇA ABUSIVA. REVISÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a cobrança abusiva (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento concreto. 3. No caso dos autos, a Corte de origem concluiu pelo caráter abusivo da taxa de juros remuneratórios porque fixada em valor exorbitante em relação à média de mercado, em contratos assemelhados. A modificação de tal entendimento é inviável em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no AREsp n. 1.579.114/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 19/8/2022.) No caso, constam do contrato informações acerca das taxas de juros e o agravante alega que juros de 1,19% a.m cobrado pela agravada é superior à taxa média do BACEN, que seria de 0,73% a.m (ID173886653 – p.10, origem), o que, de início, não evidencia significativa discrepância. No mais, registre-se que o “parecer técnico” de ID 173889136 (origem), “elaborado por contador particular não se mostra suficiente para demonstração, de plano, do direito vindicado, por tratar-se de documento unilateral e, sem observância de um mínimo de contraditório” (Acórdão 1348013, 07096936320218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 25/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Do que se tem, portanto, não se antevê a satisfação dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência requerida na origem. Eventual ilegalidade acerca da atuação da instituição financeira quanto à cobrança de juros demanda maior dilação probatória, em homenagem aos princípios da ampla defesa e do contraditório, como bem definido na decisão agravada. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS FORMULADO NO BOJO DA CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DISCUSSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 380 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 2. A jurisprudência admite a análise do pedido de revisão de cláusulas contratuais formulado na contestação da ação de busca e apreensão. 3. A mera alegação de que os juros do contrato são abusivos por serem superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, não autoriza que se afaste o legítimo direito da instituição financeira em promover a busca e apreensão do veículo ou de inscrever o nome da parte ré agravante nos cadastros de proteção ao crédito, na hipótese de inadimplência do contrato. 4. O Enunciado no 380 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor." 5. A controvérsia acerca de eventual abusividade nas cláusulas contratuais demanda uma instrução mais aprofundada da causa, o que não é viável nesta via recursal de cognição estreita e não exauriente devendo ser objeto de dilação probatória, respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório perante o magistrado de origem. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (07422645320228070000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 2/5/2023) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. CALCULADORA DO BANCO CENTRAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LICITUDE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA. REPASSE PELA OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DE DESPESAS DE COBRANÇA. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. 1.1 Sua concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil. 2. A ferramenta denominada "Calculadora do Cidadão", por si só, não representa instrumento hábil para apurar a taxa de juros supostamente correta a ser aplicada a todos os casos, de maneira genérica, conforme orientação do próprio Banco Central em seu sítio eletrônico. 3. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a pactuação de taxa de juros em patamar superior à média de mercado não configura, por si só, circunstância que justifique a revisão contratual e leve à conclusão de cobrança abusiva (AgInt no AREsp 1.579.114 / RS), o que somente pode ser feito após o exame criterioso das particularidades do caso concreto, notadamente possibilitando a ponderação sobre o valor cobrado e se esse coloca, efetivamente, o consumidor em desvantagem exacerbada. ( ).” (07328806620228070000, Relatora: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, PJe: 16/12/2022) Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de reanálise da matéria, indefiro a antecipação da tutela recursal. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 25 de janeiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora